Tribunal: TJDFT
Processo: 0000672-63.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000672-63.2019.8.07.0004 RECORRENTE: LAURA LOURENÇO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, o que se verificou na espécie, uma vez que o magistrado consignou os fundamentos pelos quais entendeu pela tipicidade da conduta da ré e consequente impossibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância. 2. Sendo regra a não aplicação do princípio insignificância nos crimes contra a fé pública e não preenchidos os requisitos da mínima ofensividade da conduta; de nenhuma periculosidade social da ação; do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada, inviável a aplicação do princípio da insignificância. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e afastada a tese de atipicidade material, deve ser mantida a condenação. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que presentes as circunstâncias necessárias para a aplicação do princípio da insignificância. Elenca, para tanto, os seguintes argumentos: não logrou obter qualquer êxito, ainda que mínimo; o supermercado não sofreu nenhum prejuízo; o cartão sequer foi feito, nem houve concessão de crédito; tampouco a Administração Pública foi prejudicada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: De fato, entendo que a conduta praticada não é minimamente ofensiva, eis que o ato de apresentar documento público sabidamente falso (no caso documento de identidade expedido pela SSP/GO), para que a ré obtivesse cartão de crédito, representa possibilidade concreta de dano à instituição financeira, ao supermercado que realizaria o cadastro e à pessoa cujo nome consta no documento falsificado, não podendo essas possibilidades serem toleradas pelo Poder Judiciário. Ademais, entendo que a conduta praticada também é reprovável socialmente e perigosa, eis que ela ataca a credibilidade que deveria existir entre as partes que participariam de uma relação jurídica, não podendo o ato criminoso denunciado ser encarado como de grau de reprovabilidade reduzidíssimo. Ressalto que o fato de a ré não ter logrado êxito na expedição do cartão de crédito, de o supermercado não ter sofrido prejuízo, de o cartão não ter sido feito, de não ter havido concessão de crédito e não ter havido prejuízo contra a Administração Pública não são suficientes para afastar a conclusão anterior, eis que como o crime em questão não necessita desses resultados para se consumar, a ausência deles não afasta a tipicidade material da conduta. Por fim, relevante consignar que a ré responde a outra ação penal pelo crime de estelionato (processo n. 2019.04.1.001223-2), praticado anteriormente ao crime em análise, bem como há inquérito policial em curso também pelo crime de estelionato (processo n. 2019.04.1.002315-6), a evidenciar que a reprovabilidade do seu comportamento não pode ser considerada reduzida, sendo indicativo de reiteração delitiva, o que corrobora pela inaplicabilidade do princípio da insignificância. Assim, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e afastada a tese de aplicação do princípio da insignificância, deve ser mantida a condenação (ID. 26922055). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO PÚBLICO CARACTERIZA O DELITO DO ART. 297 DO CP. NÃO CABIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inserção de assinatura falsa em documento público ou particular caracteriza ilícito material de perigo abstrato e prescinde de resultado concreto ou de finalidade específica (dolo). Precedente. 2. O princípio da insignificância não é aplicado aos delitos cujo bem tutelado seja a fé pública. Precedente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1134866/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/8/2021). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E USO DE DOCUMENTO FALSO, EM CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO DELITO DE ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA. DUPLA REINCIDÊNCIA DO APENADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deveria ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. - No caso, estando a reiteração delitiva bem caracterizada nos títulos judiciais das instâncias ordinárias, que reconheceram a dupla reincidência do agravante, inaplicável o princípio da insignificância. [...] (AgRg no HC 656.705/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 07/5/2021). PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A CRIMES PATRIMONIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1[...] 3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. [...] resta demonstrada sua habitualidade delitiva, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. [...] (HC 614.982/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016